Tribunal: TJES
Processo: 5025345-74.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025345-74.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILMA TEIXEIRA FARIA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025345-74.2021.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória – Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
ILMA TEIXEIRA FARIA
EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OUTRORA INTERPOSTOS. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento aos aclaratórios anteriormente interpostos pela parte autora.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi contraditório quanto ao pedido de suspensão formulado pela parte embargada quando da apresentação da peça de defesa e a anuência da parte autora, vez que seu silêncio importa em anuência (art. 111 do CC).

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
Não se vislumbra o vício apontado. A partir das razões lançadas na peça de embargos, vê-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Sobre tal ponto, faz-se um breve resumo dos autos para maiores esclarecimentos: conforme relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo, a controvérsia trazida nesta demanda, cinge-se na alegação de que
a parte autora
ingressou no serviço público estadual no ano de 1995 e foi afastado do cargo por atitude ilegal da mesa diretora da ALES, tendo sido reintegrada no cargo no ano 2000. Sustenta, ainda, que em 2016 houve a retificação da data do seu ingresso, mas não se beneficiou das vantagens pecuniárias decorrentes do período compreendido entre 1995 e 2000, como a contagem do tempo de serviço, a progressão e a aquisição de quinquênios.
Em sua peça contestatória, a parte ré apresentou pedido de suspensão do presente feito em razão da existência de ação coletiva, com idêntico objeto e pedido, proposta pelo sindicato. Observa-se que, ao contrário do que alega a embargante sobre sua anuência quanto ao pedido da ré de suspensão do feito, na réplica à contestação, há requerimento expresso de julgamento antecipado da lide, de modo que resta afastada a suposta anuência tácita quanto ao pedido de suspensão dos autos,
in verbis
: “
Por todo exposto, requer o julgamento antecipado da demanda por se tratar de matéria de direito, com a procedência do pedido inicial em todos seus termos
”. Proferida a sentença de piso, os pedidos autorais foram julgados improcedentes.

(5).
Nota-se que a parte autora demonstra interesse na suspensão do processo, em razão da referida ação coletiva, apenas na fase recursal. Nesse sentido, entende-se que não é possível acolher o pedido da parte embargante, vez que o prazo para requerer a suspensão do feito é de 30 (trinta) dias a contar da ciência do ajuizamento da ação coletiva, a qual ocorreu quando da apresentação da contestação. Sobre tal tópico, destaca-se o seguinte trecho do acórdão guerreado,
in verbis
: “
Conforme os ditames do art. 104 do CDC, aplicável ao caso em comento em decorrência de previsão expressa do art.21 da lei 7.347/85, o prazo para requerimento da suspensão do feito, nesta situação, é de 30 dias contados da ciência do ajuizamento da ação coletiva. Infere-se dos autos que o recorrente passou a ter ciência inconteste da ação coletiva a partir da contestação apresentada pelo embargado, haja vista haver pedido expresso de suspensão pelo requerido nesta peça processual. Desta forma, não há lastro legal para determinar a suspensão do feito nesta fase processual deste caso concreto, haja vista que o embargante optou, tacitamente, pela continuidade da ação individual em detrimento da coletiva.
”.

(6).
Assim, considerando que a embargante, mesmo após tomar ciência da ação coletiva, requereu
expressamente
o julgamento antecipado da lide, e não a suspensão do feito, afasta-se a aplicabilidade do art. 111 do CC ao presente caso. Além disso, como se sabe, as razões apresentadas pelo embargante não autorizam a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa.

(7).
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

(8).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)